Tribunal: STF
Processo: ARE 1516220
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA E NEGLIGÊNCIA NA AUTORIZAÇÃO E NA FISCALIZAÇÃO. NEXO CAUSAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. § 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCÊNDIO. BOATE KISS. 



    1. Responsabilidade civil da ré Santo Entretenimentos que se mantém. Típico caso de defeito na prestação do serviço a atrair a responsabilidade civil objetiva estabelecida no art. 14 do CDC. Causas de excludente de responsabilidade não demonstradas. 



    2. Responsabilidade civil dos entes públicos – Estado do Rio Grande do Sul e Município de Santa Maria – solidária à da sociedade empresária que se faz imperiosa. À margem da discussão sobre a natureza da responsabilidade civil dos entes públicos, que nada mais são, ao fim e ao cabo, do que a própria coletividade politicamente organizada, dada a excepcional dimensão do evento danoso impõe-se concretizar o dever constitucional de solidariedade, previsto no art. 3º, I, da CF/88, devendo a sociedade gaúcha e santamariense solidarizar-se com as vítimas e seus familiares, absolutamente inocentes, na tragédia que os vitimou. 



    3. Há que se ter presente, sempre, que quando se condena um ente público, está-se, na verdade, condenando todos os contribuintes daquela unidade federativa, já que entes públicos não produzem riqueza. Agem apenas como sifão, retirando dinheiro da sociedade, pela via tributária, para poder custear suas atividades. Portanto, o dano sofrido por alguém não é propriamente transferido (loss shifting – transferência de quem o sofreu para quem o causou) para o ente público, mas sim é disperso (loss spreading – dispersão do dano, pela via securitária ou pela via tributária) por toda a sociedade. Destarte, o uso de verbas públicas para reparar danos passados inevitavelmente significa menos recursos para o enfrentamento de necessidades presentes e futuras. Há casos em que essa reparação é devida, por básica questão de justiça. Mas isso deve ocorrer criteriosamente, tendo-se consciência dos efeitos concretos de decisões judiciais. Por essa razão, deve-se primeiramente buscar a responsabilização dos diretos causadores dos danos, antes de se procurar a responsabilização indireta dos entes públicos. 



    4. Todavia, a situação narrada nos autos, relativa à tragédia envolvendo a Boate Kiss, de repercussão internacional, permite – e exige – o uso de verbas públicas (fornecidas pela sociedade) para a indenização das vítimas. Isso porque, pela magnitude do evento, é de palmar evidência que o patrimônio da empresa e dos seus sócios não será suficiente para fazer frente ao dever indenizatório perante todas as vítimas. Assim, diante da alternativa de boa parte das vítimas nada vir a receber, é de se concretizar o referido dever constitucional de solidariedade, reconhecendo-se o dever do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Santa Maria de indenizar as vítimas e seus familiares, em nome da sociedade gaúcha e santamariense. 



    5. É evidente que a simples invocação do princípio da solidariedade, ainda que de patamar constitucional, constituiria insuficiente apoio para uma decisão condenatória. No caso, porém, restaram evidenciadas as condutas omissivas dessas duas entidades públicas que confluíram para permitir a ocorrência da infeliz tragédia. De fato, a investigação dos fatos, após a tragédia, demonstrou inúmeras irregularidades que poderiam e deveriam ter sido detectadas previamente por ambas as entidades de direito público, no exercício de suas respectivas competências. Caso os órgãos públicos competentes tivessem agido como deles seria de se esperar, a tragédia não teria ocorrido. A conjugação das falhas de todos – comissivas por uns, omissivas por outros – permitiu a ocorrência do infeliz evento. 



    6. Quantum indenizatório fixado na origem – R$ 50.000,00 – que vai mantido, considerando o relevante trauma emocional evidentemente sofrido e os reflexos físicos decorrentes do acidente, sentido ao menos por um tempo, já que o autor precisou manter acompanhamento médico regular por 5 anos. 



    7. Consectários legais incidentes sobre a condenação alterados em virtude do reconhecimento da solidariedade dos entes públicos. 8. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS” (fls. 20-21, e-doc. 121).



     Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 156).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 25, os incs. I, II e V do art. 30 e o § 6º do art. 37 da Constituição da República.



    Salienta que “a competência do Município de Santa Maria para a análise das concessões e cassações de alvarás, para a licença de funcionamento de estabelecimentos, bem como para a fiscalização de divertimentos públicos, resta afastada a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, se houve falha na fiscalização do estabelecimento, esta somente pode ser imputada ao Município de Santa Maria, não ao Corpo de Bombeiros ou ao Estado do Rio Grande do Sul” (fl. 7, e-doc. 180).



    Argumenta que “o acórdão atacado, ao decidir a matéria, consignando que o Estado concorreu para o dano com conduta omissiva e insuficiência em sua atuação, o que justificaria a sua responsabilização juntamente com o Município de Santa Maria, a empresa ré e seus sócios, contrariou expressa e taxativa disposição constitucional contida no § 6º do art. 37” (fl. 7, e-doc. 180).



    Assevera que “o nexo de causalidade, rompido no caso por fato de terceiro, não se afigura presente para a responsabilização imposta, restando afrontado o disposto no § 6º do art. 37 da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 180).



    Ressalta que, “na lição do Código Civil, o fato de terceiro, colocação de fogo, tem o condão de romper o nexo de causalidade verificado por suposta falha na atuação do ente estatal, o que foi reconhecido a r. sentença do juízo de 1º Grau de jurisdição entendeu pela improcedência do pedido por não vislumbrar, no caso concreto, a possibilidade de responsabilização do ente público, ora recorrente, pelo que se incorporam os fundamentos daquele decisum ao presente recurso” (fl. 7, e-doc. 180).



    Assinala que, “independentemente de haver ou não conduta estatal anterior, as causas do evento danoso para fins indenizatórios são, exclusiva e induvidosamente, a ação do músico que usou inadequadamente o equipamento pirotécnico e as alterações do local promovidas dolosamente pelos proprietários” (fl. 9, e-doc. 180).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário admitido e provido a fim de que seja reformada a decisão recorrida e julgada improcedente a ação, com a manutenção no ponto da r. sentença de 1º grau” (fl. 9, e-doc. 180).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de necessidade de exame de legislação infraconstitucional e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 190).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante enfatiza que “o Tribunal de origem manifestou-se expressamente sobre a questão constitucional ao dar parcial provimento ao recurso de apelação e determinar a responsabilização do agravante pelo fato e danos decorrentes. Ao contrário do que foi entendido pela v. decisão da 3ª. Vice-Presidência houve manifestação expressa do Tribunal quanto à incidência na espécie das disposições constitucionais” (fl. 6, e-doc. 209).



    Realça “não se trata[r] de recurso objetivando o reexame da prova mas, ao revés, objetivando a correta valoração da prova coletada nos autos que aponta para a total ausência de responsabilidade do agravante no evento gerador da demanda” (fl. 6, e-doc. 209).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie, a responsabilidade do agravante foi reconhecida pelo Tribunal de origem, com os seguintes fundamentos:



    “Resolvida a questão da responsabilidade civil dos réus-apelantes, passo à análise da responsabilidade civil do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Santa Maria, adiantando que estou provendo o apelo da autora para reconhecer a responsabilidade solidária dos entes públicos. À margem de toda discussão que a modalidade de responsabilização do Estado por omissão sempre gerou – a qual exponho de forma mais pormenorizada em votos em que já enfrentei a questão (v.g. Apelação Cível n° 70066736273, julgada em 29/06/2016) –, fato é que, em julgado publicado no dia 1°/08/2016, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua posição mais atual, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil do Estado, mesmo em casos omissivos. Refiro-me ao julgamento do RE n° 841.526/RS, de Relatoria do Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida. Nele, está bem estabelecida as conclusões a que a Corte Suprema chegou em relação à matéria, a saber, que ‘1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado;’ e que ‘2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação.’. Especificamente para a hipótese dos autos, reporto-me às reflexões lançadas por Bruno Miragem em parecer publicado na Revista de Direito do Consumidor no ano de 2013: (...). 



    Destarte, impõe-se a responsabilidade civil dos órgãos públicos que tinham o dever de fiscalizar, eis que se tivessem feito isso de forma efetiva, evitariam os danos que se apresentaram. Não há falar, pois, na hipótese, em ilegitimidade passiva do Estado em razão da responsabilidade do Município. Houve, isso sim, concorrência de omissões e/ou de agir insuficiente que justifica a imputação da responsabilidade aos dois entes públicos juntamente à sociedade empresária também ré. Encontra lugar, aqui, o disposto na segunda parte do caput do art. 942 do Código Civil, segundo o qual ‘se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação’. (...)



    É preciso destacar que, no caso, além dos aspectos jurídicos próprios da análise da responsabilidade civil do Estado e do Município, impõe-se o dever de solidariedade aos gaúchos e, especialmente, aos santamarienses, para com vítimas do infortúnio havido na Boate Kiss. 



    As vítimas desse incêndio foram verdadeiramente vítimas, eis que nada contribuíram para o fatídico evento, devendo, vítimas e familiares, ser indenizados pelos danos deflagrados com o incêndio da noite de 27/01/2013, quando jovens saíram das suas residências com o único e legítimo propósito de se divertir, mas não voltaram para casa, ou, se voltaram, voltaram mutilados, física e/ou emocionalmente. 



    À margem da discussão sobre a natureza da responsabilidade civil dos entes públicos, que nada mais são, ao fim e ao cabo, do que a própria coletividade politicamente organizada, dada a excepcional dimensão do evento danoso impõe-se concretizar o dever constitucional de solidariedade, previsto no art. 3º, I, da CF/88, devendo a sociedade gaúcha e santamariense solidarizar-se com as vítimas e seus familiares, figuras absolutamente inocentes na tragédia. Costumo referir que sempre há que se ter presente que quando se condena um ente público, está-se, na verdade, condenando todos os contribuintes daquela unidade federativa, já que entes públicos não produzem riqueza. Agem apenas como sifão, retirando dinheiro da sociedade, pela via tributária, para poder custear suas atividades. Portanto, o dano sofrido por alguém não é propriamente transferido (loss shifting – transferência de quem o sofreu para quem o causou) para o ente público, mas sim é disperso (loss spreading – dispersão do dano, pela via securitária ou pela via tributária) por toda a sociedade. Destarte, o uso de verbas públicas para reparar danos passados inevitavelmente significa menos recursos para o enfrentamento de necessidades presentes e futuras. Há casos em que essa reparação é devida, por básica questão de justiça. Mas isso deve ocorrer criteriosamente, tendo-se consciência dos efeitos concretos de decisões judiciais. Por essa razão, deve-se primeiramente buscar a responsabilização dos diretos causadores dos danos, antes de se procurar a responsabilização indireta dos entes públicos. 



    Todavia, a situação narrada nos autos, concernente a tragédia de repercussão internacional, permite – e exige – o uso de verbas públicas (fornecidas pela sociedade) para a indenização das vítimas. Isso porque, pela magnitude do evento, é de palmar evidência que o patrimônio da empresa e dos seus sócios não será suficiente para fazer frente ao dever indenizatório perante todas as vítimas. Assim, diante da alternativa de boa parte das vítimas nada vir a receber, é de se concretizar o referido dever constitucional de solidariedade, reconhecendo-se o dever do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Santa Maria de indenizar as vítimas e seus familiares, em nome da sociedade gaúcha e santamariense. É evidente que a simples invocação do princípio da solidariedade, ainda que de patamar constitucional, constituiria insuficiente apoio para uma decisão condenatória. No caso, porém, como se viu da fundamentação supra, restaram evidenciadas as condutas omissivas dessas duas entidades públicas que confluíram para permitir a ocorrência da infeliz tragédia. (...). Logo, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil solidária entre os réus Estado do Rio Grande do Sul, Município de Santa Maria e Santo Entretenimentos e seus sócios de fato e de direito” (fls. 5-17, e-doc. 121).



    Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria imprescindível e não autorizada análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOATE KISS. FALHA E NEGLIGÊNCIA NA AUTORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.162.424, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 19.10.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. MORTE DE POLICIAL MILITAR NO TRAJETO PARA O SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.358.409-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. O Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que, na espécie, evidenciado o nexo de causalidade necessário à caracterização da responsabilidade do Estado. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Desatendida, pois, a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.297.330-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.165-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.11.2017. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DISCUSSÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC” (ARE n. 1.052.130-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018). 



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, que veicularam a mesma controvérsia estabelecida neste recurso extraordinário com agravo: ARE n. 1.217.579, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 24.10.2019; ARE n. 1.430.811, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 11.5.2023; ARE n. 1.503.581, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.7.2024; ARE n. 1.391.645, de minha relatoria, DJe 23.8.2022; e ARE n. 18.3.2024, Relator o Ministro Nunes Marques, 18.3.2024.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que a qualificação do tipo de responsabilidade imputável ao Estado, objetiva ou subjetiva, constitui circunstância de menor relevo quando as instâncias ordinárias demonstram, com fundamento no acervo probatório, que a inoperância estatal injustificada foi condição decisiva para a produção do resultado danoso. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS CAUSADOS POR INTEGRANTES DO MST. CARACTERIZADA OMISSÃO CULPOSA DAS AUTORIDADES POLICIAIS, QUE NÃO CUMPRIRAM MANDADO JUDICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TAMPOUCO JUSTIFICARAM SUA INÉRCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. A qualificação do tipo de responsabilidade imputável ao Estado, se objetiva ou subjetiva, constitui circunstância de menor relevo quando as instâncias ordinárias demonstram, com base no acervo probatório, que a inoperância estatal injustificada foi condição decisiva para a produção do resultado danoso. Precedentes: RE 237561, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 05.04.2002; RE 283989, rel. min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 13.09.2002. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 600.652-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 24.10.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.207.942-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.07.2018. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária. 2. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes. 3. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.137.891-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    8. Em relação à responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de omissão do dever de fiscalização, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 136.861, Tema 366 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular”. Na ementa do julgado se expõe:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR. 



    1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE. 



    2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 



    3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade, uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício. 



    4. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: ‘Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular’. 5. Recurso extraordinário desprovido” (RE n. 136.861, Tema 366, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.1.2021)



    Comprovado, portanto, o dano decorrente da ação de terceiros em circunstância que o Estado tinha o dever de evitar, o Poder Público tem o dever de indenizar o particular, salvo se provados fenômeno da natureza inevitável ou culpa exclusiva da vítima, causas excludentes de responsabilidade, o que não foi constatado neste processo.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora